Tribunal: TJDFT
Processo: 0724786-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0724786-95.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEAN ARAUJO CHAVES AGRAVADO: JAIME DE ALMEIDA MENDES D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JEAN ARAÚJO CHAVES contra a seguinte decisão proferida no INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA requerido por JAIME DE ALMEIDA MENDES: “Trata-se de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica proposto por JAIME DE ALMEIDA MENDES em face de JEAN ARAUJO CHAVES. Narra a parte autora que nos autos de no 0704695-60.2019.8.07.0020 litigou com LAND HOUSE REPRESENTAÇOES, INCORPORADORA E CONSTRUTORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME, empresa da qual o réu seria sócio. Sustenta que, apesar de envidar todos os esforços no sentido de adimplir o seu débito - que totalizaria R$ 86.731,64 quando da propositura do incidente -, todos restaram infrutíferos. Segundo narra a parte autora, a empresa requerida no processo originário - da qual o réu seria sócio - teria encerrado as suas atividades de maneira irregular e fraudulenta, fechando as portas e não promovendo os atos necessários de baixa. Afirma que teria havido abuso da personalidade jurídica com o fito de ocultar os bens e não adimplir o débito originário. Informa ainda que a parte requerida teria encerrado suas atividades, mas, no mesmo local, teria iniciado empresa com atividade no mesmo ramo em nome de terceira pessoa, qual seja: ESTANCIA BEIRA RIO ADMINISTRAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA Requereu a antecipação de tutela, e, no mérito, pela desconsideração da personalidade jurídica da empresa LAND HOUSE REPRESENTAÇOES, INCORPORADORA E CONSTRUTORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME para alcançar os bens de JEAN ARAUJO CHAVES. A tutela antecipada não foi concedida e fora determinada a emenda à inicial (ID 147443898). Com a apresentação da emenda (ID 151081188), a inicial foi recebida (ID 152177897), determinando-se a suspensão da execução associada, e a citação da parte requerida. Devidamente citado (ID 154835369), o requerido apresentou a sua contestação (ID 157207006). Em sua peça defensiva alegou inicialmente, a inexistência da prova do abuso da personalidade jurídica, vez que deveria ser comprovado o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial. Defendeu ainda que a mera dissolução irregular da empresa não é suficiente para a comprovação do abuso da personalidade jurídica. Sustentou inexistir qualquer ocultação ou esvaziamento de patrimônio; que no processo originário buscou-se a rescisão de um contrato após 8 anos de sua feitura e que isso demonstraria a inexistência de qualquer tentativa de lesar o patrimônio alheio. Afirmou que não há identidade de endereço nem de sócios entre as empresas LAND HOUSE e BEIRA RIO. Alegou ainda que a demanda originária foi referente a rescisão contratual de bem imóvel e que, até o presente momento a parte autora ainda estaria residindo no referido bem. Requereu a não aplicação do CDC e afirmou ter apresentado proposta de acordo nos autos da execução. Ao final, pleiteou pela improcedência do pleito autoral e pelo indeferimento da desconsideração pretendida. Em réplica (ID 158703187), a parte autora reiterou os termos da inicial, pugnou pela aplicação do CDC e informou que os pontos narrados sobre a posse do lote cujo contrato foi rescindido não condizem com a realidade, pois estaria com a executada. Relatei. Decido. Na hipótese dos autos, entendo que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica deve ser deferido. Na forma do artigo 50 do Código Civil, a chamada “Desconsideração da Personalidade Jurídica” é cabível quando comprovado o abuso da personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade e/ou pela confusão patrimonial. Já o Código de Defesa do Consumidor, que adotou a “Teoria Menor” da desconsideração, autoriza a desconsideração da personalidade jurídica do fornecedor, sempre que sua personalidade representar óbice à satisfação do crédito do consumidor (art. 28, § 5o, do CDC). Nesse sentido vem decidindo o e.TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRUPO ECONÔMICO E FAMILIAR. AUSÊNCIA DE BENS. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. Tratando-se de relação albergada pelo CDC, a pretensão da desconsideração da personalidade jurídica deve considerar a Teoria Menor, sob o qual a simples insolvência ou obstacularização por parte da empresa à efetividade do processo executivo justifica a superação da pessoa jurídica para alcançar o patrimônio de seus sócios. 4. Agravo de Instrumento conhecido o desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1691266, 07049218620238070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 4/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA EXECUTADA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. ART. 28, § 5o, DO CDC. APLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) 3. Tratando-se de incontroversa relação de consumo, inexistentes bens dotados de expressão econômica e liquidez passíveis de penhora e havendo obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor, decorrente da ausência de patrimônio da sociedade empresária executada com aptidão para quitação do débito exequendo, deve ser reformada a decisão recorrida, que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado pelo consumidor/agravado, para alcançar o patrimônio dos sócios da fornecedora, nos termos do art. 28, § 5o, do CDC. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1688767, 07031169820238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 4/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não há, no caso, como afastar a aplicação do CDC à hipótese como pretende o requerido, vez que quando da decisão saneadora e da sentença prolatada nos autos originários a questão já foi decidida. Aplicou-se o CDC no processo originário e, nesse sentido, tal entendimento deve ser mantido nesse presente incidente, sob pena de ofensa, até mesmo à coisa julgada. Desse modo, aplicável à hipótese a teoria menor. Importante ressaltar, no entanto, que a aplicação da teoria menor não implica automaticamente na procedência do incidente de desconsideração. Deve restar evidente que a personalidade jurídica, de alguma forma, seja obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados aos consumidores. Em análise dos documentos juntados referentes aos autos originários verifico a inexistência de bens penhoráveis (ID 151081191 - Bacenjud Infrutífero; ID 151081193 - Renajud Infrutífero; ID 147325691 - Certidão infrutífera). Esse ultimo documento, inclusive, demonstra que a empresa sequer funciona no referido local, tal qual verificado pelo oficial de justiça. Em sua contestação, a própria requerida afirma pela ausência de exercício da atividade típica da sociedade empresária depois de tantos anos da celebração do contrato. O passar do tempo, no entanto, não é suficiente para se afastar as pretensões enquanto não fulminadas pela prescrição, o que não é o caso. Restou ainda evidenciado pelo contrato social (ID 147325680), que o réu era o sócio da empresa, o que não fora objeto de contestação. Verifico ainda que no processo originário fora determinada a suspensão em virtude da execução frustrada. Tais elementos são suficientes para a constatação de que a personalidade jurídica vem sendo óbice para o ressarcimento do consumidor. É dizer: Depois de deflagrada a fase de cumprimento de sentença, foram realizadas consultas através dos sistemas que se encontram à disposição do Juízo e ao autor (RENAJUD, BACENJUD), não se logrando êxito em localizar bens da parte executada passíveis de constrição, com vistas à satisfação do crédito dos autores/consumidores. A parte autora ainda pleiteou a expedição de mandado de penhora e avaliação, sendo informada de que a empresa não mais funcionava no referido local. DISPOSITIVO Em face do exposto, com base no artigo 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor, determino a desconsideração da personalidade jurídica de LAND HOUSE REPRESENTAÇOES, INCORPORADORA E CONSTRUTORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME com o consequente redirecionamento do cumprimento de sentença no 0704695-60.2019.8.07.0020 contra seu sócio JEAN ARAUJO CHAVES, que agora deve ser incluído como parte no feito executivo, o que deverá ser anotado no referido processo. Considerando que para esta decisão não há recurso dotado de efeitos suspensivos, mas meramente dos efeitos devolutivos, após a inclusão do requerido aos autos principais, promova-se à constrição por intermédio do BACENJUD em desfavor do réu JEAN ARAUJO CHAVES, pelo valor de R$86.731,64, indicado na petição inicial e constante da última tentativa de bloqueio infrutífera ID 151081191. Junte-se, IMEDIATAMENTE, cópia da presente decisão nos autos da ação no 0704695- 60.2019.8.07.0020, nela prosseguindo-se, cumprindo-se as determinações precedentes. Custas finais, se houver, pela parte requerida. Sem honorários, uma vez que estamos a tratar de incidente processual. PRECLUSA, recolhidas as custas, dê-se baixa e arquivem-se os autos” O Agravante sustenta (i) que a falta de localização de bens penhoráveis não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica, tendo em vista que não há prova de fraude ou má-fé; (ii) que “não há similitude entre os endereços da empresa devedora e da empresa BEIRA RIO, apontada pelo Agravado como “nova empresa constituída pelo devedor para fraudar seus credores”; e (iii) que “a dívida pode ser garantida pelo imóvel objeto do contrato rescindido e que culminou na consolidação da dívida executada na origem”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o se provimento para indeferir a desconsideração da personalidade jurídica. Preparo recolhido (ID 48133357). É o relatório. Decido. Em se tratando de relação de consumo, o óbice patrimonial descortinado no transcorrer do cumprimento de sentença respalda, segundo forte corrente doutrinária e jurisprudencial, a aplicação da hipótese de desconsideração da personalidade jurídica prevista no artigo 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor. Na explanação de Eduardo Arruda Alvim e Eduardo Aranha Ferreira: “Nessa hipótese, não se exige qualquer ato fraudulento ou que caracterize abuso de personalidade jurídica. Para a incidência do dispositivo, basta a dificuldade na localização de bens no patrimônio da pessoa jurídica, capaz de satisfazer o crédito do consumidor. (Desconsideração da personalidade jurídica e o CPC/2015, in O Moderno Direito Empresarial do Século XXI, GZ Editora, 2018, p. 142)” Trata-se da denominada teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica que pressupõe apenas a insolvência da pessoa jurídica. Consoante decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PERSONALIDADE JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO. INCIDENTE. RELAÇÃO DE CONSUMO. ART. 28, § 5o, DO CDC. TEORIA MENOR. ADMINISTRADOR NÃO SÓCIO. INAPLICABILIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POLO PASSIVO. EXCLUSÃO. (...) 2. Para fins de aplicação da Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica (art. 28, § 5o, do CDC), basta que o consumidor demonstre o estado de insolvência do fornecedor ou o fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados. 3. A despeito de não exigir prova de abuso ou fraude para fins de aplicação da Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, tampouco de confusão patrimonial, o § 5o do art. 28 do CDC não dá margem para admitir a responsabilização pessoal de quem não integra o quadro societário da empresa, ainda que nela atue como gestor. Precedente. (REsp 1.862.557/DF, 3a T., rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva, DJe 21/06/2021)” Nessa perspectiva não se pode concluir, pelo menos numa abordagem superficial, pela probabilidade do direito do Recorrente (fumus boni iuris). Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 26 de julho de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator